Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714790-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ODETE DA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 30357844) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Odete da Anunciação, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Autor não ter cumprido a determinação de emenda quanto à comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, I, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 30357849), o Autor/Apelante, sustenta que a mora foi comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato. Assevera que não houve alteração posterior do endereço e que a Ré se ocultou para evitar o recebimento da notificação. Ressalta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, mas, após tentativa frustrada, a correspondência retornou pelo motivo “ausente”, o que não afasta a comprovação da mora, ante a obediência do credor às normas legais. Requer, antecipação da tutela recursal para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do bem. O preparo foi recolhido (ID 30357848). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Ao se compulsar os autos, constata-se o d. Juízo a quo determinou a emenda da inicial, para que a mora fosse comprovada por meio de notificação recebida no endereço da devedora, eis que a notificação que instruiu a inicial foi devolvida em razão da “ausência” da destinatária (ID 30357833). No caso em exame, verifica-se que, embora a carta de notificação juntada à inicial (ID 30357828 – pág. 1) tenha sido enviada, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato como sendo da Ré (ID 30357825 – pág. 2), ela retornou sem cumprimento pelo motivo “Ausente” por três vezes (ID 30357828 - pág. 3). Diante de tal circunstância, entendeu o d. Juízo de origem que inexistiu a constituição em mora da Ré, pois ausente o recebimento da notificação, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Todavia, o retorno da notificação extrajudicial por motivo de ausência do destinatário, ainda que enviada ao endereço constante do contrato, impede a configuração da mora. Confira-se aresto publicado em data recente em que tive a oportunidade de me manifestar sobre idêntica situação: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo "ausente", ainda que enviada ao endereço constante do contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1378255, 07040933120218070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Acrescente-se que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando, só então, o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Desse modo, devem, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator